Tribunal: STF
Processo: STA 46
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Suspensão de Tutela Antecipada. Agravo Regimental contra 
   decisão que negou seguimento a agravo regimental em virtude de 
   sua intempestividade. Tentativa de dar trânsito a recurso 
   interposto no décimo dia após a intimação, ao fundamento de 
   aplicar-se à espécie o disposto no art. 188 do CPC. Entendimento 
   assentado neste Tribunal de que o preceito do artigo 4º, § 3º, da 
   Lei 8437/92 é taxativo ao assentar o prazo de cinco dias tanto 
   para o agravo regimental a ser interposto pelo ente público, em 
   razão do indeferimento do pedido de suspensão, quanto para o 
   recurso do interessado que tivesse suspensa a decisão que lhe era
   favorável. Agravo regimental a que se nega provimento.